Tribunal: TJSP
Processo: 2276578-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO VW/SEDAN, ANO 1969. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DE QUE HOUVE DIMINUIÇÃO NO VALOR DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 873 DO CPC. TRANSCURSO DE CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A PRIMEIRA AVALIAÇÃO E O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. VEÍCULO DE COLECIONADOR DE CARROS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO VW/SEDAN, ANO 1969. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DE QUE HOUVE DIMINUIÇÃO NO VALOR DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 873 DO CPC. TRANSCURSO DE CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A PRIMEIRA AVALIAÇÃO E O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. VEÍCULO DE COLECIONADOR DE CARROS CLÁSSICOS. PRESUNÇÃO DE VALORIZAÇÃO COM O DECURSO DO TEMPO NÃO ELIDIDA PELOS EXEQUENTES. DESINTERESSE NA ARREMATAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO PREÇO. CONFIRMAÇÃO DA AVALIAÇÃO RECENTEMENTE HOMOLOGADA. ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.